Tribunal: TCU
Processo: 015.673/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pela Universidade Federal de Minas Gerais. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Antonino Bosco de Andrade Oliveira (7793/2021, peça 3), negando-lhe o registro, nos termos do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar a devolução das quantias indevidamente recebidas, presumidamente de boafé, consoante enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, exclua, dos proventos do interessado, a parcela judicial referente à incidência da gratificação de atividade executiva sobre a vantagem pessoal originada no art. 5o do Decreto 95.689/1988 e comunique a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 9.3.2. cadastre novo ato de concessão de aposentadoria livre da irregularidade apontada, submetendo-o, no prazo de 30 (trinta) dias, à apreciação deste Tribunal, nos termos dos arts. 262, caput e § 2o, do RI/TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4. ordenar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que realize diligência junto à Universidade Federal de Minas Gerais, com vistas a verificar se a entidade está dando cumprimento à determinação constante do item 9.3.2 do Acórdão 734/2006-TCU-Primeira Câmara , no sentido de fazer cessar os pagamentos de gratificação de atividade executiva (GAE) incidente sobre a vantagem do art. 5o do Decreto no 95.689/1988, esclarecendo desde quando deu início à adoção de tal providência; 9.5. dar ciência deste acórdão à Universidade Federal de Minas Gerais; 9.6. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 9.7. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.